Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE CRACK. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de pacientes investigados pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, bem como a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
3. Verificar (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e (ii) se é possível, em sede de habeas corpus, analisar eventual incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado ou substituir a prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta, com indicação da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a partir dos elementos constantes do auto de prisão em flagrante.
5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de crack, substância de elevado potencial lesivo e altamente viciante, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
6. A reincidência específica de um dos pacientes em crimes de tráfico de drogas, bem como o histórico criminal dos investigados, indicam risco concreto de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da custódia cautelar.
7. A análise sobre eventual reconhecimento do tráfico privilegiado demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. As condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que justificam a medida.
IV. Dispositivo
9. Ordem denegada.